Tribunal: STF
Processo: RE 1558206
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do STJ que negou negou provimento a recurso especial pelo qual o recorrente pretendia a reforma de decisão do TJMG que absolveu réus acusados de tráfico de drogas em razão da ausência de apreensão e perícia sobre os entorpecentes. O acórdão do STJ restou assim ementado:   



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. RECURSO MINISTERIAL. ARTS. 489, § 1º, VI, E 1.022, I, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC; 315, § 2º, VI, E 619 DO CPP. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. APREENSÃO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INÚMEROS PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 2. Agravo regimental improvido.



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, “caput” e inciso II.   



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 276.  



    É o relatório. Decido.  



    4. O recurso não deve ser conhecido.



    5. De plano, consigno que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido veja-se:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017)  



    7.  Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    8. Outrossim, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  



    9. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário.  



    10. As matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356, que assim enunciam, respectivamente:  



    Súmula 282:É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    Súmula 356:O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.  



    11. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. Veja-se, nessa linha:   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 



    12. No mais, a verificação exata das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    13. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    14. A suposta revaloração jurídica pretendida, não resiste, em verdade, ao crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:  



    Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente